Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800002-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VINICIUS DE SOUSA

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de Desembargadora plantonista que deferiu a antecipação da tutela recursal (id. 7691373), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

“...

Ante o exposto, defiro o pleito de antecipação de tutela recursal para reformar a decisão proferida pelo magistrado singular nos autos do MS nº 0878299- 29.2021.8.14.0301 e garantir a participação do agravante no certame, qual seja, no Curso de Formação de Praças da PM/PA, sem a necessidade de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, que deverá ser exigida somente no momento da posse, conforme fundamentação supra.

...”

Em suas razões (id. 8073092), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando a inexistência do direito invocado, tendo em vista que não atendeu os requisitos previstos no edital do certame, e a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, apesar do agravado ter sido cientificado eletronicamente no dia 11/02/2022, conforme de afere na “aba expedientes”.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 8624997).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deferiu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima mencionado.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois alinha-se com o teor da Súmula 266 do STJ que diz que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição”.

Nessa linha, reproduzo os precedentes a seguir selecionados, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTADA. SOLDADO BOMBEIRO MOTORISTA. PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HABILITAÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ. 1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A pretensão de desconstituição do entendimento inserto no acórdão recorrido, segundo o qual "o edital do concurso prevê expressamente como requisito para investidura do cargo a carteira nacional de habilitação categoria D e não como requisito para a realização da prova de habilidade específica" (fl. 180), encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3.
A orientação apregoada pelo TJRJ está em harmonia com a jurisprudência do STJ, a qual entende que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo não deve ser exigido na inscrição ou em qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, nos termos da Súmula 266/STJ.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013) (grifei).

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022